Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705731-50.2017.8.07.0007 AGRAVANTES: CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF, ARQUELAU MEDINA LIMA NETO AGRAVADOS: ARQUELAU MEDINA LIMA NETO, CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF DESPACHO CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF, bem como, ARQUELAU MEDINA LIMA NETO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Sustenta ter apontado os dispositivos legais de regência, tidos por violados. O segundo recorrente aduz que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018